Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721529-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". IMPROPRIEDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da decisão agravada em razão do alegado cerceamento de defesa. 2. O agravante ofereceu a impugnação por ele denominada de “exceção de pré-executividade”, tendo alegado a ocorrência do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão exercida pela credora. 3.O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta (defesa indireta contra o mérito e contra o processo). 3.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, o mesmo podendo-se dizer em relação à fase de cumprimento de sentença. 3.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 4. O Juízo singular rejeitou a pretendida “exceção de pré-executividade” ao argumento de preclusão da matéria, por já haver sido proferida decisão a respeito do tema no momento da análise de incidente processual similar oferecido anteriormente pela segunda ré. 4.1. Ao julgar a impugnação suscitada pela segunda devedora o Juízo singular considerou não ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional. 4.2. Interposto recuso de agravo de instrumento contra a aludida decisão, este Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.4.3. Na sequência foi interposto Recurso Especial, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. 5. A questão alusiva ao transcurso do prazo prescricional encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 332, §1o, do CPC, porque deveria ter reconhecido a prescrição quinquenal da pretensão executória das parcelas 21 a 36 (que venceram entre 18/6/2004 e 18/9/2005) e das parcelas 39 e 40 (que venceram em 18/12/2005 e 18/1/2006). Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial por meio da mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 371, 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 206, §5o, inciso I, do CCB, e 332, §1o, do CPC, pois o órgão julgador assim se pronunciou no ID 50034653 – Págs. 9/10 a respeito de estar preclusa a discussão sobre o transcurso do prazo prescricional, verbis: Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, observa-se que a controvérsia consiste em avaliar se a questão alusiva ao transcurso de prazo prescricional foi, ou não, atingida pelos efeitos da preclusão. Na hipótese o agravante ofereceu a impugnação por ele denominada "exceção de pré-executividade” tendo alegado a ocorrência do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão da credora de exigência do valor das parcelas de no 21 a 36, vencidas entre o período de 18 de junho de 2004 a 18 de setembro de 2005, bem como das parcelas no 39 e 40 com vencimento em 18 de dezembro de 2005 e 18 de janeiro de 2006, respectivamente. Ocorre que a ré Janeth M Naquim do Valle, esposa do agravante, havia manejado “exceção de pré-executividade” em momento anterior, oportunidade em que também alegou a ocorrência do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão da credora. Trata-se da mesma pretensão pois o agravante e a aludida ré foram fiadores do negócio jurídico celebrado entre a Terracap e a sociedade empresária M Valle Construções Ltda (Id. 93571742 dos autos do processo de origem). A propósito, a questão já foi devidamente analisada pelo Juízo singular, que considerou não ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional e rejeitou a impugnação suscitada pela ré (Id. 95469469 dos autos do processo de origem). Interposto recuso de agravo de instrumento contra a aludida decisão, este Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (Id.117698919 dos autos do processo de origem). Na sequência foi interposto Recurso Especial, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso (Id. 157417287 dos autos do processo de origem). Nesse contexto verifica-se que a questão alusiva ao transcurso do prazo prescricional se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar o argumento de que as parcelas 21 a 26 e 39/40 teriam sido alcançadas pela prescrição quinquenal. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015